Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701231-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA PEREIRA BRANDAO AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA PEREIRA BRANDÃO contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos autos da ação de habilitação de crédito n. 0727475-09.2019.8.07.0015, ajuizada em desfavor de ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e OUTRO. A agravante, por meio da petição de ID 17969632, requer a desistência e extinção do feito. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, preceituando o direito potestativo da parte de não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, determinando o arquivamento do feito, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator